Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712849-97.2024.8.07.0018 RECORRENTE: RÁDIO JK FM LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO DO RECURSO FAZENDÁRIO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ente fazendário e Recurso Adesivo interposto por pessoa jurídica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em Ação de Conhecimento. 2. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do lançamento administrativo e condenou o ente fazendário ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. 3. O ente fazendário apelou para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios. 4. A pessoa jurídica interpôs Recurso Adesivo pleiteando a majoração da indenização por danos morais, sob a alegação de que a quantia fixada era irrisória diante do impacto da inscrição indevida na Dívida Ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição indevida em Dívida Ativa gera direito à indenização por danos morais; e (ii) definir se o montante fixado a título de danos morais e honorários advocatícios deve ser modificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Súmula 227 do STJ reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrado prejuízo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação e imagem no mercado. 7. Para a configuração do dano moral, exige-se prova concreta do impacto negativo na atividade empresarial, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade na obtenção de certidões negativas. 8. No caso, a pessoa jurídica não apresentou documentos que comprovassem os prejuízos decorrentes da inscrição indevida na Dívida Ativa, razão pela qual não se configura o dever de indenizar. 9. Diante da exclusão da condenação por danos morais, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios formulado pelo ente fazendário. 10. O pedido de majoração do quantum indenizatório, formulado no Recurso Adesivo, não merece acolhimento, pois a indenização foi afastada. 11. Caracterizada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser divididos igualmente entre as partes, tendo como base de cálculo o proveito econômico, correspondente ao valor do débito declarado inexistente, corrigido. 12. Majoração dos honorários sucumbenciais da parte recorrente no Recurso Adesivo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelação Cível provida. Recurso Adesivo não provido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, desde que demonstrado prejuízo à sua honra objetiva. 2. A simples inscrição indevida em Dívida Ativa não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação concreta do impacto negativo na atividade empresarial. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 52; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJDFT, Acórdão 1966672, 0716514-97.2023.8.07.0005, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025, pub. DJE 25/02/2025. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 52, 186, 927, todos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por dano moral, porquanto a inscrição indevida da recorrente em dívida ativa configura dano in re ipsa, não se exigindo comprovação de prejuízo, vez que presumido. Aduz que a medida resguardaria a dignidade da recorrente e sua imagem perante terceiros. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO HENRIQUE SANTANA BATISTA, OAB/DF 68.572. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 52, 186, 927, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Em rigor, poderia até uma indevida inscrição em dívida ativa gerar episodicamente algum dano moral, mas esse dano deveria ser devidamente comprovado, uma vez não se trata de dano moral in re ipsa, como ocorre com a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de devedores. Tal prova, porém, não fez a parte autora, limitando-se a alegar que a indevida inscrição em dívida ativa constitui por si só dano moral indenizável”l (AREsp n. 2.887.162, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO HENRIQUE SANTANA BATISTA, OAB/DF 68.572. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002